Tribunal: TJSP
Processo: 1000619-71.2020.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária para aquisição de veículo automotor - admissibilidade da cobrança das tarifas de "registro de contrato" e de "avaliação do bem" – REsp 1.578.553/SP (Tema 958) - cobrança abusiva do seguro de proteção financeira – REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema 972) – mesmo em se tratando de opção do consumidor, isso

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária para aquisição de veículo automotor - admissibilidade da cobrança das tarifas de "registro de contrato" e de "avaliação do bem" – REsp 1.578.553/SP (Tema 958) - cobrança abusiva do seguro de proteção financeira – REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema 972) – mesmo em se tratando de opção do consumidor, isso condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira – venda casada configurada – art. 39, I, do CDC (Lei 8078/90) - repetição simples do indébito – demanda parcialmente procedente – recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000619-71.2020.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que é apelante TAISIO
SILVA DE BRITO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-71.2020.8.26.0337 -Voto no
2
VOTO No: 37686
APEL.No: 1000619-71.2020.8.26.0337
COMARCA: MAIRINQUE
APTE. : TAISIO SILVA DE BRITO
APDO. : BANCO PAN S/A
*CONTRATO BANCÁRIO cédula de crédito bancário
garantida por alienação fiduciária para aquisição de veículo
automotor - admissibilidade da cobrança das tarifas de
“registro de contrato” e de “avaliação do bem” REsp
1.578.553/SP (Tema 958) - cobrança abusiva do seguro de
proteção financeira REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP
(Tema 972)
mesmo em se tratando de opção do
consumidor, isso condiciona a contratação da seguradora
integrante do mesmo grupo econômico da instituição
financeira venda casada configurada art. 39, I, do CDC
(Lei 8078/90) - repetição simples do indébito demanda
parcialmente procedente recurso provido em parte.*
1. Cuida-se de ação revisional de contrato
c.c. antecipação de tutela, indeferida a fls. 57/58,
movida por Taisio Silva de Brito em face de Banco Pan
S/A. Alega o postulante, em síntese, que firmou com o réu
cédula de crédito bancário garantida por alienação
fiduciária para aquisição de veículo automotor. Contudo,
apoiado nas regras do CDC (Lei 8078/90), insurge-se
contra a indevida cobrança das tarifas de avaliação do
bem e de registro de contrato, bem como do seguro
prestamista. Aduz que o banco aplicou as taxas de juros
acima das praticadas no mercado. Destarte, pleiteia a
inversão do ônus da prova e a devolução em dobro dos
valores pagos a maior. Juntou aos autos parecer técnico
elaborado por profissional de sua confiança (fls. 46/56).
2. A r. sentença de fls. 126/131 julgou
improcedente
a
demanda,
carreando
ao
postulante
sucumbência de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-71.2020.8.26.0337 -Voto no
3
observada a gratuidade da justiça.
3. Irresignado, recorreu o requerente a
este Tribunal para reforma do “decisum”, reiterando os
argumentos expostos na exordial.
4. O recurso foi processado e respondido.
Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O apelo merece parcial acolhimento.
Correto que o entendimento majoritário desta C. Câmara é
no
sentido
do
contrato
bancário
submeter-se
à
normatização do CDC (Lei 8.078/90), incluindo-se no
conceito de “serviço” do respectivo art. 3o, §2o, que
abrange “qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito ...”.
6. Demais o postulante, ao firmar a
indigitada contratação, criou obrigações das quais estava, sim, ciente de todos os elementos e características, não sendo possível agora alegar
abusividade ou excesso de cobrança relacionada a juros
que foram detidamente informados na avença pelo requerido
e aceitos por livre vontade. Ressalta-se que é aplicável
a taxa média de mercado quando inexistente a contratação,
o que não é o caso. Além disso não podem ser aceitos os
cálculos
apresentados
pelo
laudo
pericial
contábil
acostado à exordial, tendo em vista que foi produzido
unilateralmente.
7. Outrossim, analisando-se a cópia do
instrumento contratual celebrado em 09.11.2018, encartada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-71.2020.8.26.0337 -Voto no
4
a fls. 39/43, nota-se que houve a cobrança das tarifas de
registro de contrato de R$116,09 e de avaliação do bem de
R$408,00, além do seguro de R$1.200,00.
8. Todavia, as tarifas de “avaliação” e de
“registro de contrato” são devidas, tendo em vista que
restou comprovado nos autos a efetiva prestação dos
serviços que pretende remunerar, conforme se denota do
“termo de avaliação de veículo” de fls. 103/104, bem como
do certificado de registro e licenciamento de veículo de
fls. 45 no campo “observações”.
9. Consigna-se que tal matéria foi objeto
de apreciação pelo C. STJ em julgamento repetitivo de
controvérsia, fixando o seguinte: “RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO TEMA 958/STJ - DIREITO BANCÁRIO - COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM - PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA - EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO - DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS - POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-71.2020.8.26.0337 -Voto no
5
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da RES. CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto. (...) RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO” (STJ-2a Seção, REsp 1.578.553/SP, j. 28.11.18,
DJE 06.12.18, REL. MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
10. No entanto, com relação ao seguro
proteção financeira (seguro prestamista), inobstante
constar na cédula de crédito bancário a opção pelo
consumidor da contratação ou não do seguro (fls. 107),
tem-se que uma vez optando, como ocorreu “in casu”, isso
já condiciona a contratação da seguradora integrante do
mesmo grupo econômico da instituição financeira, não
havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de
outra seguradora, à escolha do consumidor, o que
configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código
de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), aplicável à
espécie, independentemente da data da contratação.
11. Registra-se que tal matéria foi objeto
de apreciação pelo C. STJ em julgamento repetitivo de
controvérsia, fixando o seguinte: “RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-71.2020.8.26.0337 -Voto no
6
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se
a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (STJ-2a Seção,
REsp 1.639.320-SP e REsp 1.639.259-SP, ambos j. 12.12.18,
DJE 17.12.18, REL. MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
12.
Relativamente
à
pretensão
de
recebimento em dobro dos valores pagos a maior, teve
oportunidade de decidir o Egrégio STJ que somente tem
cabimento quando da parte do credor houve evidente má-fé
(RESP n° 647.838/RS, REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA in
DJU de 06.06.05, pág. 275), algo que, no caso em exame,
não se pode afirmar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000619-71.2020.8.26.0337 -Voto no
7
13. Nessas circunstâncias, modificando-se
a solução monocrática, resolve-se dar procedência parcial
à demanda para determinar que o requerido restitua ao
autor de forma simples o valor referente ao seguro de
proteção financeira (seguro prestamista) de R$1.200,00,
devidamente atualizado desde o respectivo desembolso e
acrescido de juros moratórios contados da citação.
14. Diante desse desfecho, a sucumbência
passa a ser recíproca, cada parte arcando com 50% das
despesas processuais (art. 86 do atual CPC); cada
litigante deve ainda pagar ao patrono da parte contrária
verba
honorária
fixada,
de
forma
equitativa,
em
R$1.500,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC atual,
observada a gratuidade judiciária em relação ao autor
(art. 98, §§2o e 3o do citado diploma adjetivo
fls.
57/58).
15. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js